Tribunal: TJSP
Processo: 2160062-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000760781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160062-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
NEWTOM BARTHOLOMEU DOS SANTOS, é agravado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

Ag 2160062-82.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.844 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2160062-82.2020.8.26.0000
Procedência: Bauru
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.844)
Agravante:
Newtom Bartholomeu dos Santos
Agravado:
São Paulo Previdência -Spprev
Interessado:
Ivan Garcia Goffi
AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
Não conhecimento do agravo.
RELATÓRIO:
1.
Newtom Bartholomeu dos Santos manejou agravo
de instrumento contra o r. decisum que, nos autos de
cumprimento de sentença promovido contra o São Paulo
Previdência -Spprev, deferiu, em favor do Advogado Ivan
Garcia Goffi, seu ex-patrono, e a título de pagamento dos

Ag 2160062-82.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.844 -3
honorários advocatícios contratuais, o levantamento de
parcela de precatório quitado retida nos autos.
Sustentando irregularidades na conduta do antigo
advogado, que não teria cumprido com os deveres de
informação, pleiteia a reforma do decidido para que haja
“a redução dos honorários a serem pagos, com a
realização de audiência de conciliação”.
2.
Após esclarecimentos prestados pelo recorrente
(e-págs. 18-31), concedeu-se o efeito suspensivo (e-págs.
216-7).
Somente Ivan Garcia Goffi respondeu ao recurso
(e-págs. 223-35).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 27 de agosto de 2020 (e-pág. 247).
VOTO:
3.
O vertente agravo foi interposto no dia 10 de julho
de 2020 (e-pág. 1), alvejando r. decisum cuja publicação
no Diário da Justiça eletrônico se deu em 18 de junho
anterior (e-pág. 238-9).
A decisão alvejada intimou-se em 17 de junho de
2020 (quinta-feira), pelo diário eletrônico (e-pág. 91),
considerando-se publicada no dia subsequente. Dessa
maneira, por força do que dispõem as regras dos arts.
224 e 1.003 do Código de Processo Civil, passou então a
fluir o prazo para o vertente recurso aos 18 de junho
seguinte (sexta-feira), vencendo-se em 9 de julho de

Ag 2160062-82.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.844 -4
2020
(quinta-feira),
dia
útil,
tendo
em
vista
a
antecipação do feriado estadual para o dia 25 de maio
de 2020, nos termos do Provimento do Conselho Superior
da Magistratura n. 2.559/2020 (de 22-5).
Calha que o presente agravo, todavia, ingressou no
sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça apenas em
10 de julho de 2020 (e-pág. 1), sendo, desse modo,
intempestivo.
POSTO ISTO, pelo meu voto, não se conhece do
agravo manejado por Newtom Bartholomeu dos Santos
(autos de origem n. 1022470-04.2014, da 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Bauru).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(mediante assinatura eletrônica)